Tribunal: STF
Processo: HC 266532
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Antonio Esio de Sousa Cruz, em causa própria, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.054.465/PA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de pedido de reconsideração, contra a decisão de fls. 247/249, em que indeferi liminarmente a petição inicial por deficiência de instrução.



    Considerando a posterior juntada do documento faltante, e em prestígio à economia processual, RECONSIDERO a decisão de fls. 247/249 para dando-lhe regular processamento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ em causa própria, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA), contra ato do Desembargador Relator que proferiu Decisão Monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 0824263-28.2025.8.14.0000.



    O objeto do writ é a cessação de constrangimento ilegal flagrante e continuado, decorrente da ilegalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico.



    O impetrante/paciente foi preso em flagrante em 07/02/2025 por alegadas ameaça, desacato e tentativa de lesão corporal (com garrafa de plástico vazia). Em 08/02/2025, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, fundamentada, de forma supostamente ilegal, em “inscrições na certidão negativa” (registros arquivados, prescritos ou sem trânsito em julgado), violando o princípio da presunção de inocência. Após quase 7 (sete) meses de custódia, em 13/08/2025, a preventiva foi substituída pelo monitoramento eletrônico por tempo indeterminado.



    Sustenta que o monitoramento eletrônico é nulo em três aspectos: temporal, pois imposto por prazo indeterminado, contrariando o art. 316, parágrafo único, do CPP; ausência de fundamentação judicial, pois o Juízo não teria motivado a necessidade da tornozeleira (art. 93, IX, da CF); e desproporcionalidade, já que as acusações seriam de menor potencial ofensivo.



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão e retirada do monitoramento eletrônico. No mérito, reconhecer da atipicidade jurídica das condutas; determinar a exclusão imediata e completa dos registros ilegítimos dos bancos de dados públicos do TJCE e da Polícia Civil do Ceará, aplicando o Direito ao Esquecimento Processual; reconhecer a omissão do TJPA em face do dever de agir ex officio.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante se insurge contra decisão monocrática de Desembargador Relator que não conheceu do habeas corpus, ante a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para analisar atos judiciais emanados de Juízes do Estado do Ceará.



    Assim, em não havendo a demonstração de interposição de agravo regimental para provocar a manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria, fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior, conforme firme jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1.  CASSAR a decisão que impôs o monitoramento eletrônico e, em consequência, REVOGAR definitivamente a medida cautelar, reconhecendo-se a ilegalidade temporal, a nulidade por ausência de fundamentação (Art. 93, IX, CF) e o abuso de direito no ato de coerção. 2.  RECONHECER que a retirada do monitoramento eletrônico e a mudança de domicílio se deram em Estado de Necessidade Social e Autotutela da Liberdade, não configurando infração grave ou descumprimento de ordem judicial legítima. 3.  DETERMINAR a EXCLUSÃO IMEDIATA e COMPLETA dos registros ilegítimos (TCOs prescritos e B.Os irrelevantes) dos bancos de dados públicos do Tribunal de Justiça do Ceará e da Polícia Civil do Ceará, bem como a CASSAR a negativa de expedição do registro de Vigilante pela Polícia Federal em Fortaleza/CE, determinando a IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO REGISTRO/AUTORIZAÇÃO para o exercício da profissão, em estrito cumprimento da tese de Repercussão Geral – Tema 1.171 do STF. 4.  DETERMINAR a imediata desindexação e remoção de todas as informações processuais e dados do Paciente ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, especialmente as contidas nos links [JMU/STM], [Escavador], [Diário Link] e Google, e nos sistemas privados de busca (Jusbrasil e Escavador), ante o abuso e excesso que promovem a estigmatização social e a violação do direito ao trabalho, em análise do caso concreto, conforme ressalva da tese de Repercussão Geral – Tema 786 do STF. 5.  RECONHECER a omissão do TJPA (Autoridade Coatora Original) em face do dever de agir “ex officio” (Art. 654, § 2º, do CPP) e declarar a ilegalidade da decisão do STJ que, ao não conceder a ordem, manteve o constrangimento ilegal. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.054.465/PA (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator